Tribunal: TJBA
Processo: 8047327-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047327-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ISMELITA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA/AGRAVADA. NÍTIDO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA RECORRIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
AGRAVADA QUE DEVE PROCEDER AO DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR OBJETO DO CONTRATO CREDITADOS EM SEU FAVOR.
ASTREINTES.

FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8047327-81.2023.805.0000
, em que figuram como
Agravante BANCO FICSA S/A e Agravada
ISMELITA DE SOUZA SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024

Des(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça